Tribunal: TJSP
Processo: 2006073-56.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Seguro
Órgão julgador: Vito Guglielmi
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-01
Data de publicação: 2021-02-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000049377
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2006073-56.2020.8.26.0000, da Comarca de Taquarituba, em que é agravante SUL
AMÉRICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS, são agravados DAVINA
FOGACA CRUZ, DANIEL VAZ, ANA APARECIDA DOS SANTOS, EXPEDITO
DANIEL, NILZA MAGIO DE OLIVEIRA, CLEUZA APARECIDA DOS SANTOS e
CESAR AUGUSTO DA SILVA LEUDERIO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso, por maioria de votos, vencida a Desembargadora Relatora. V.U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALEXANDRE
MARCONDES (Presidente sem voto), VITO GUGLIELMI, vencedor, ANA MARIA
BALDY, vencida E PAULO ALCIDES.
São Paulo, 29 de janeiro de 2021.
VITO GUGLIELMI
RELATOR DESIGNADO
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No 49.346
APELAÇÃO CÍVEL No 2006073-56.2020.8.26.0000
2o JUIZ
: DESEMBARGADOR VITO GUGLIELMI
AGRAVANTE
: SUL AMÉRICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS
AGRAVADOS : DAVINA FOGAÇA CRUZ E OUTROS
COMARCA
: TAQUARITUBA VARA ÚNICA
SEGURO
HABITACIONAL.
PRESCRIÇÃO.
OCORRÊNCIA.
PRAZO
ÂNUO.
AUSÊNCIA
DE
NOTIFICAÇÃO EM TEMPO HÁBIL. ALEGADO VÍCIO DE
CONSTRUÇÃO. APLICAÇÃO DO ART. 206, § 1o, II, DO CC
ATUAL. PRESCRIÇÃO RECONHECIDA. EXTINÇÃO DO
FEITO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, NOS TERMOS
DO ART. 487, INCISO II DO NCPC. RECURSO PROVIDO.
VOTO VENCIDO.
1.
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra
decisão interlocutória que, em ação de indenização securitária por vícios construtivos,
rejeitou a tese de prescrição arguida pela ré, ora agravante.
Os autores propuseram a demanda objetivando, em
síntese, a condenação da ré ao pagamento de indenização securitária por supostos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
vícios de construção em imóveis por eles adquiridos pelo Sistema Financeiro de
Habitação.
A decisão agravada (fls. 730/733 dos autos originários),
ao sanear o feito, rejeitou a defesa de prescrição arguida pela ora recorrente,
entendendo que, embora o Código Civil, em seu artigo 206, § 1o, inciso II, preceitue
que a prescrição do segurado contra o segurador é de um ano, o termo inicial de tal
prazo prescricional é a ciência do fato gerador da pretensão, o que, no caso de
defeitos construtivos, seria absolutamente incerto, em virtude de tais defeitos se
revelarem de modo gradativo, não se podendo fixar, com precisão, quando tal ciência
se haveria operado.
Inconformada, a ré, ora agravante, alega, em resumo,
que o artigo 206, § 1o, inciso II do Código Civil estabelece, de forma inequívoca, o
prazo prescricional ânuo para a pretensão do segurado contra o segurador, como
igualmente o fazia o artigo 178, § 6o, inciso II do Código Civil de 1916. Defende que a
pretensão da requerente está fulminada pela prescrição ânua, de modo que o feito
haveria, portanto, de ser extinto com resolução de mérito, nos termos do artigo 487,
caput, inciso II do Código de Processo Civil. Conclui pela reforma.
Recebido e processado o recurso (fls. 1.548/1.549), veio
aos autos a contraminuta (fls. 1.554/1.557).
É o relatório.
2.
Cuida-se de agravo de instrumento interposto contra
decisão interlocutória que, em ação de indenização securitária por vícios construtivos,
rejeitou a tese de prescrição arguida pela ré, ora agravante.
Ressalvado o entendimento da Excelentíssima Senhora
Desembargadora Relatora,, é o caso de se acolher a questão prejudicial de prescrição
suscitada pela ré agravante.
Essa matéria, como venho sempre salientando, é
controvertida, mas pese não se desconhecer a existência de posicionamentos
opostos, assiste razão à ré, no tocante ao reconhecimento da prescrição. É que se os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
danos eram permanentes, aos segurados caberia a notificação à seguradora até um
ano depois, nos exatos termos do inciso II do § 6o do artigo 178 do Código Civil de
1916, atual artigo 206, § 1o, inciso II do Código Civil de 2002). Como se tem decidido:
“Indenização. Seguro habitacional. Quitação do
mútuo hipotecário pela seguradora em 1979. Duas
cessões de direito, ao depois. Aplicação da regra do
artigo 178, § 6o, II, do Código Civil. Ausência de
interesse.
Prescrição
decretada.
Recurso
não
provido” (TJSP Ap. Cível n. 37.599-4 Santos 3a
Câmara de Direito Privado
Rel. Alfredo Migliore
j.
05.05.98).
”Indenização. Sinistro em construção. Processo
extinto. Prescrição. Ocorrência. Observância do
Código Civil/1916 (art. 178, § 6o, inc. II) e Súmula n.
101 (STJ). Verificada a inexistência de vínculo
jurídico entre os autores e a ré, circunstância
inalterada na nova codificação civil/2002 (art. 206, §
1o, inc. II, “b”). Decisão mantida. Recurso improvido”
(TJSP Ap. Cível n. 140.726-4/0 Santos 4a Câmara
de Direito Privado Rel. Munhoz Soares j. 26.06.03)
Note-se, no caso, que os contratos celebrados pelos
requerentes para aquisição de seus respectivos imóveis foram celebrados há mais de
um ano da propositura da demanda entre os anos de 1994 e 2006 (fls. 126/127;
169; 183; 198; 209; 264 dos autos originários) -, que se fez apenas em 2019.

Nessa linha, é certo que a ação, ajuizada apenas em
2019, veio a destempo, quando à eficácia da pretensão dos demandantes já havia
sido encoberta pela prescrição.
Melhor, assim, ante a inércia dos demandantes, o
reconhecimento da prescrição, em obediência ao princípio da estabilidade das

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
relações jurídicas e ao quanto expressamente disposto no inciso II do § 1o do artigo
206 do Código Civil de 2002.
É caso, pois, de se acolher a prejudicial aduzida pela ré,
extinguindo-se o feito com resolução de mérito nos termos do artigo 487, caput, inciso
II do Novo Código de Processo Civil, prejudicado o exame do recurso da ora apelante.
Com o resultado, ficam os demandantes condenados ao
pagamento das custas e despesas processuais, inclusive honorários advocatícios aos
patronos da demandada, cujo montante ora se majora para 11% do valor atualizado
da causa, nos termos do artigo 85, § 11 do Novo Código de Processo Civil,
observada, de toda sorte, a suspensão da exigibilidade da verba em face dos
beneficiários da gratuidade (artigo 98, § 3o do CPC).
3.
Nestes termos, por maioria de votos, dá-se provimento
ao recurso.
Vito Guglielmi
Relator Designado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2006073-56.2020.8.26.0000
Comarca: Taquarituba
Agravante: Sul América Companhia Nacional de Seguros
Agravados: Davina Fogaca Cruz, Daniel Vaz, Ana Aparecida dos Santos, Expedito
Daniel, Nilza Magio de Oliveira, Cleuza Aparecida dos Santos e Cesar Augusto da
Silva Leuderio
Interessado: Caixa Econômica Federal
Voto no 11085
bcbs
DECLARAÇÃO DE VOTO
Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto
por SUL AMÉRICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS contra DAVINA
FOGACA CRUZ, DANIEL VAZ, ANA APARECIDA DOS SANTOS, EXPEDITO
DANIEL, NILZA MAGIO DE OLIVEIRA, CLEUZA APARECIDA DOS SANTOS e
CESAR AUGUSTO DA SILVA LEUDÉRIO, com pedido liminar de concessão de
efeito suspensivo, contra a r. decisão proferida que, em ação de indenização securitária
por vícios construtivos, exclusivamente na parte em que, ao sanear o processo, rejeitou a
alegação de prescrição, nos seguintes termos:
Em relação à prescrição, consigno que não se operou. O art.205, §1o,
II, do CC estabelece que prescreve em um ano a pretensão do
segurado contra o segurador, contado o prazo da ciência do fato
gerador da pretensão (alínea “b”). Entretanto, sendo os fatos
geradores apontados na inicial defeitos de construção, cujo
aparecimento é incerto e de trato sucessivo, com tendência de
agravamento ao longo do tempo, impossível fixar-se o termo inicial
do prazo prescricional ânuo, daí porque há de ser rechaçada a
alegação de sua incidência.
Sustenta a parte agravante, em extrema síntese, a
ocorrência de prescrição ânua, com base no artigo 206, § 1o, inciso II, do Código Civil.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Distribuídos,
foi
concedida
a
oportunidade
para
complementação do preparo recursal (fl. 1532).
Manifestação da parte, com documentos (fls. 1535/1538).
O efeito suspensivo foi indeferido (fls. 1548/1549).
Contraminuta (fls. 1554/1557).
Informações prestadas (fls. 1560/1562).
É o relatório.
Com o devido respeito à douta Maioria, entendo que o
recurso não comporia provimento.
A controvérsia a ser dirimida está restrita ao cabimento da
tutela provisória, à luz dos preceitos contidos no artigo 300 do Código de Processo
Civil, portanto deve cingir-se à ótica estritamente processual: presença ou ausência dos
requisitos para a concessão da referida tutela. As demais questões dizem respeito ao
próprio mérito da causa e não podem ser aqui examinadas, sob pena de supressão de um
grau de jurisdição.
Assim, este E. Tribunal, por ora, só tem competência para
analisar os pressupostos necessários à concessão da tutela provisória, pretendida pela
autora da demanda, quais sejam: a probabilidade do direito invocado e o perigo de dano
ou o risco ao resultado útil do processo, caso a prestação jurisdicional pretendida não
venha no tempo necessário para assegurar o exercício do direito reivindicado (artigo
300, do Código de Processo Civil).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
No caso concreto, a despeito das demais questões
decididas, é preciso registrar que por meio do presente recurso insurge-se a parte
agravante, exclusivamente, contra a rejeição da alegação de prescrição.
Outrossim, a meu ver, não há que se falar em prescrição,
sendo os apelados beneficiários do seguro (e não estipulantes), o prazo prescricional,
dados os limites temporais da demanda, não é o de um ano (artigo 206, § 1o, inciso II,
CC), nem o de três anos (artigo 206, § 3o, inciso IX, CC), pois, evidentemente, não se
trata de seguro obrigatório, mas de pacto adjeto a contrato de financiamento imobiliário.
Ressalte-se que sendo os danos constatados contínuos, que
se alongam no tempo, sem data precisa para sua ocorrência e para o possível
conhecimento de sua extensão pelo segurado, a renovação da pretensão foi prolongada
e, por conseguinte, o marco inicial do prazo prescricional.
É bem de ver que em situações como esta, considera-se
interrompida a pretensão do beneficiário do seguro no momento em que, comunicado o
fato à seguradora, esta se recusa a indenizar. Todavia, aqui, inexistiu recusa formal da
indenização por parte da seguradora, o que inviabilizaria o reconhecimento da perda do
direito pelo decurso do prazo ânuo.
A propósito:
AGRAVO REGIMENTAL. SEGURO HABITACIONAL. AÇÃO DE
COBRANÇA.
VÍCIOS
DE
CONSTRUÇÃO.
PRAZO
PRESCRICIONAL. 1.- Os danos decorrentes de vício da construção,
são daqueles que se alongam no tempo e, por esse motivo, não se tem
uma data precisa para o início da contagem do prazo prescricional,
razão pela qual considera-se irrompida a pretensão do beneficiário
do seguro apenas no momento em que, comunicado o fato à
seguradora, esta se recusa a indenizar. 2.- Agravo Regimental
improvido. (STJ - AgRg no REsp 1432280/SP, Rel. Ministro SIDNEI
BENETI, TERCEIRA TURMA, julgado em 18/03/2014, DJe
27/03/2014).
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA.
SFH.
VÍCIOS
DE
CONSTRUÇÃO.
PRESCRIÇÃO
ÂNUA.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
CERCEAMENTO DE DEFESA. SÚMULA N. 7/STJ. VIOLAÇÃO DO
ART.
535
DO
CPC.
NÃO
CONFIGURADA.
RECURSO
MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE. 1. Aplica-se o prazo de
prescrição anual do art. 178, § 6o, II do Código Civil de 1916 às
ações do segurado/mutuário contra a seguradora, buscando a
cobertura de sinistro relacionado a contrato de mútuo habitacional
celebrado no âmbito do Sistema Financeiro da Habitação. 2. No caso
concreto, não havendo data certa a partir da qual se possa contar o
lapso prescricional, por serem os danos contínuos e permanentes, não
há como, em sede de recurso especial, ultrapassar tal fundamento,
por óbice da Súmula n. 7 do STJ. 3. A violação do art. 535, II, do
CPC não resulta configurada na hipótese em que o Tribunal de
origem, ainda que sucintamente, pronuncia-se sobre a matéria
controvertida nos autos, não incorrendo em omissão, contradição ou
obscuridade. 4. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no
AREsp 191.988/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA,
QUARTA TURMA, julgado em 10/02/2015, DJe 19/02/2015)
Por sinal, cabe registrar que não foi sequer observado pela
parte agravante (pois nada foi alegado nesse sentido) que, embora recentemente
distribuídos sob número 1001874-25.2019.8.26.0620, os autos originários tratam-se
dos
mesmos
autos
do
Processo
0001588-40.2014.8.26.0620,
inicialmente
distribuídos em 27/06/2014, os quais na verdade apenas retornaram da Justiça
Federal, após a análise e afastamento do interesse da Caixa Econômica Federal, fato que
foi confirmado expressamente pelas informações prestadas pelo Juízo Originário (fls.
1560/1562).
Nesse contexto, não vislumbro imediata prova cabal de
que tenha se consumado a perseguida prescrição.
Portanto, sob análise exclusiva do artigo 300 do Código de
Processo Civil, entendo que não há elementos que conduzam à conclusão de que a
decisão agravada deva ser, liminarmente, alterada.
Ante
o
exposto,
pelo
meu
voto,
NEGARIA
PROVIMENTO AO RECURSO.
ANA MARIA BALDY

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Relatora Vencida

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
5
Acórdãos
Eletrônicos
VITO JOSE GUGLIELMI
13EE799F
6
10
Declarações de
Votos
ANA MARIA ALONSO BALDY
13F2A749
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
2006073-56.2020.8.26.0000 e o código de confirmação da tabela acima.